Tribunal: STF
Processo: ARE 1274699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL JÁ JULGADA. DECISÃO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DÁ PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL MANEJADO APENAS POR UM DOS RÉUS CONDENADOS PARA “FIXAR A PENA EM 9 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, APÓS OPERADA A DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA, FIXE O REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 387, § 2º, DO CPP”. DECISÃO LANÇADA NO JUÍZO ORIGEM, MODO EQUIVOCADO, QUE DÁ CUMPRIMENTO AO DECISUM, MANTENDO O REGIME INICIAL FECHADO E DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DO PEC. DECISÃO SUPERIOR QUE FOI EXPRESSA AO ORDENAR O CUMPRIMENTO POR ESTA CORTE. DECISÕES NA ORIGEM SOBRE ESSE TEMA QUE VÃO REVOGADAS. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. DETERMINAÇÃO PARA DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDA POR ORDEM EXARADA NESTE PROCESSO, DE 04/05/2016 A 10/03/2017 E MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, ORDENANDO-SE, COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, NA ORIGEM, A EXPEDIÇÃO DO PEC DEFINITIVO, MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO ACÓRDÃO.



    Decisão da Corte Superior cumprida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente